Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-65.2019.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor atualizado da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A apelante insurge-se contra a multa cominada sob a alegação de que não estão presentes os requisitos aptos a autorizar a imposição da penalidade.
Diz que “a alegação do recorrido que houve refinanciamento de empréstimos não deve prosperar tendo em vista que não há nos autos a autorização para refinanciamento.”.
Argumenta que não houve comprovação de pagamento da quantia supostamente contratada já que “o documento de ID 25774853, se trata de mera tela de sistema, documento unilateral apresentado no corpo da contestação que pode ser alterado por ele em qualquer momento”.
Aduz que faz jus à reparação moral no montante de R$ 10.000,00.
Pleiteia a devolução em dobro dos descontos realizados indevidamente na conta de seu benefício previdenciário.
Sem contrarrazões em razão do decurso do prazo (Id. no 117130094).
É o relatório.
A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos de R$ 84,79 em seu benefício previdenciário referente ao empréstimo consignado de R$ 2.838,63 que não reconhece.
O art. 373, II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Na contestação o apelado juntou o contrato devidamente assinado, bem como o comprovante de pagamento dos valores pactuados (id. 117130072).
Assim, como está comprovado o ajuste, o apelado se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais. (AP 1004843-09.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 25/11/2020)
E ainda:
AP 1014283-24.2020.8.11.0003;
AP 1020224-52.2020.8.11.0003;
AP 1008238-02.2019.8.11.0015;
AP 1008303-94.2019.8.11.0015;
AP 1000211-20.2020.8.11.0007;
AP 0000325-27.2017.8.11.0024;
AP 0003039-70.2014.8.11.0086;
AP 1011175-55.2018.8.11.0003;
AP 1001496-11.2017.8.11.0021.
A autora também recorre da aplicação da pena pecuniária.
Em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas 14 Ações ajuizadas pela apelante, várias delas sob o mesmo argumento e contra as mesmas instituições financeiras, o que se caracteriza como aventura jurídica, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.
São elas: 1000513-50.2019.8.11.0018; 1000877-22.2019.8.11.0018; 1000878-07.2019.8.11.0018; 1000879-89.2019.8.11.0018; 1000988-06.2019.8.11.0018; 1000989-88.2019.8.11.0018; 1000990-73.2019.8.11.0018; 1000992-43.2019.8.11.0018; 1001593-49.2019.8.11.0018; 1001594-34.2019.8.11.0018; 1001720-84.2019.8.11.0018; 1001723-39.2019.8.11.0018 e 1001724-24.2019.8.11.0018.
Desse modo, verifica-se sua litigância de má-fé, visto que alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC). Logo, deve ser mantida a multa cominada.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC). (AP 1000320-28.2020.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 23/06/2021)
E ainda:
AP 1000648-55.2019.8.11.0085;
AP 1000045-85.2020.8.11.0007;
AP 1015486-19.2019.8.11.0015;
AP 1009724-22.2019.8.11.0015.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator